Tribunal: TJSP
Processo: 0027535-32.2005.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Aplicação da tese firmada no IAC no001 do Superior Tribunal de Justiça – Termo inicial do prazo prescricional – 01 (um) ano após a determinação da suspensão por prazo indefinido – A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação – Inteligência da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal – Decurso do prazo

Ementa:
* EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Aplicação da tese firmada no IAC no001 do Superior Tribunal de Justiça – Termo inicial do prazo prescricional – 01 (um) ano após a determinação da suspensão por prazo indefinido – A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação – Inteligência da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal – Decurso do prazo trienal, previsto na Lei Uniforme de Genebra – Prescrição consumada – Inaplicabilidade do artigo 1.056 do novo Código de Processo Civil – Prazo prescricional iniciado e consumado na vigência do Estatuto Adjetivo Civil de 1973 – Desnecessidade da intimação pessoal para dar andamento ao feito – A prescrição intercorrente não se confunde com o abandono da causa – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027535-32.2005.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado GOLD INFORMÁTICA ARAÇATUBA LTDA ME .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
*
EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA
CONTRA
DEVEDOR
SOLVENTE
–
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – Aplicação da tese firmada no IAC no001
do Superior Tribunal de Justiça – Termo inicial do prazo
prescricional – 01 (um) ano após a determinação da suspensão
por prazo indefinido – A execução prescreve no mesmo prazo
de prescrição da ação – Inteligência da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal – Decurso do prazo trienal, previsto
na Lei Uniforme de Genebra – Prescrição consumada –
Inaplicabilidade do artigo 1.056 do novo Código de Processo
Civil – Prazo prescricional iniciado e consumado na vigência
do Estatuto Adjetivo Civil de 1973 – Desnecessidade da
intimação pessoal para dar andamento ao feito – A prescrição
intercorrente não se confunde com o abandono da causa –
Recurso improvido *
A demanda é de execução por
quantia certa contra devedor solvente,
julgada extinta pela r. sentença de fls.
280/293, com fundamento no inciso V, do
artigo 924 do Novo Código de Processo
Civil, cujo relatório se adota.
Apela a exequente, objetivando
reformar o julgado, alegando:
a
a
prescrição
intercorrente
não
restou
configurada, eis que seu termo inicial é 01
(um) ano após a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil; b sua intimação
pessoal para dar andamento ao feito era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
de todo necessária.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Banco do Brasil S/A. ajuizou
ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente em face de Gold
Informática
Araçatuba
Ltda.
-
ME,
objetivando
receber
a
quantia
de
R$33.246,48 (trinta e três mil e duzentos e
quarenta e seis reais e quarenta e oito
centavos),
representada
pela
nota
promissória de fls. 15.
Conforme se depreende dos
autos,
não
foram
encontrados
bens
passíveis de penhora em nome da executada,
razão pela qual a instituição financeira
requereu a suspensão do processo aos 21
de junho do ano de 2007 (fls. 180), a qual
foi deferida às fls. 181.
Após
o
decurso
do
prazo
pleiteado pela exequente, o MM. Juiz houve
por bem determinar a remessa dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
arquivo, o qual ficou foi suspenso por
prazo indeterminado (fls. 182).
Aos 19 de junho do ano de
2019,
a
exequente
foi
regularmente
intimada para se manifestar acerca da
existência de causa impeditiva à verificação
da aludida prescrição (fls. 270).
Ato
contínuo,
o
MM.
Juiz
prolatou a r. sentença de fls. 280/293,
que extinguiu a demanda com fundamento
no inciso V, do artigo 924 do Novo Código
de Processo Civil.
Ao
julgar
o
Incidente
de
Assunção de Competência no 001, com
efeito vinculante, o Superior Tribunal de
Justiça firmou as seguintes teses acerca
da
prescrição
intercorrente
e
sua
incidência às causas regidas pelo Código
de Processo Civil de 1973:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO

DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito
do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente,

nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil
de 2002 .
1.2
O
termo
inicial
do
prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do
fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação
analógica
do
art.
40,
§
2o,
da
Lei
6.830/1980) .
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que
o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos
na
vigência
do
revogado
CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve
ser respeitado em todas as manifestações
do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente,
devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição .
2. No caso concreto, a despeito de
transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3.
Recurso
especial
provido”.
(grifamos)
No presente caso, em razão de o
processo ter sido suspenso, por prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
indeterminado, aos 20 de agosto de 2008
(fls.
182),
o
termo
inicial
do
prazo
prescricional ocorreu aos 20 de agosto
de 2009.
E, por sua vez, nos termos da
Súmula
no
150
do
Supremo
Tribunal
Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
Com efeito, o prazo prescricional do direito material
vindicado, qual seja, a execução da Nota
Promissória, é de 03 (três) anos, conforme
previsto na Lei Uniforme de Genebra.
Este é, aliás, o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO
ILÍCITO
NOTA PROMISSÓRIA ATRELADA A CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
- Sentença que decretou a prescrição
e extinguiu o feito - Prazo prescricional trienal
previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, a contar
da data da consumação da prescrição para a ação
executiva, prevista no artigo 70 da Lei Uniforme de
Genebr a - Prescrição consumada - Precedentes do STJ
e desta Corte - Recurso não provido”. 1 (grifamos)
Destarte, o prazo prescricional
se exauriu aos 20 de agosto de 2013, de
modo que a prescrição intercorrente
1 TJSP. Apelação Cível no 1134659-90.2018.8.26.0100; Des. Rel: Mario de Oliveira.
38a Câmara de Direito Privado. J. 02/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
restou consumada.
Outrossim, no momento em que
o lapso prescricional se exauriu encontrava-se em vigor o Código de
Processo Civil de 1973, motivo pelo qual é
de todo inaplicável o disposto no artigo
1.056 do Novo Código de Processo Civil.
Por
fim,
os
fenômenos
da
prescrição, instituto de direito material, e
do
abandono
da
causa,
fenômeno
processual, não se confundem, razão pela
qual era de todo desnecessária a intimação
pessoal da credora, para dar andamento
ao feito, nos termos do §1o, do artigo 485,
do Código de Processo Civil.
Ressalte-se,
todavia,
que
o
patrono da exequente foi regularmente
intimado para se manifestar acerca da
existência de causa impeditiva à verificação
da aludida prescrição (fls. 270), não
havendo que se falar em violação ao
princípio do contraditório.
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o MM. Juiz ao extinguir a demanda,
com fundamento no inciso V, do artigo 924
do Novo Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator